Tribunal: TJMT
Processo: 0000175-18.2012.8.11.0090
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000175-18.2012.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA NAZIDIR FRANCA - CPF: 481.941.401-10 (APELANTE), MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF - CPF: 048.458.729-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (REPRESENTANTE), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – APROVEITAMENTO DE TEMPO SERVIÇO ANTERIOR EM REGIME DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Com efeito o(a) servidor(a), ao se desvincular de um cargo público, para assumir outro, ainda que pertencente ao mesmo órgão, inicia nova carreira, motivo por que não é possível o aproveitamento do tempo trabalhado no cargo anterior, para fins de movimentação funcional (promoção e progressão).

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA NAZIDIR FRANÇA
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos Autos n. 175-18.2012.811.0090, Código 37622, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, para compelir o
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
a pagar os vencimentos acrescidos do tempo de serviço público por ela prestado na qualidade de agente de saúde e zeladora, desde 28 de junho de 2002, e extinguiu o processo com julgamento de mérito, considerando que a autora ao assumir novo cargo, iniciou-se novo plano de carreira, e o pedido não coaduna com o que estabelece a norma geral do município.

Em suas razões recursais (Id. 130391295 - Pág. 1 a 11), em linhas gerais, assevera que: “
Antes de se tornar servidora estatutária, a Apelante prestou serviço público ao Município de Nova Canaã do Norte, ora Apelado, sob regime celetista, de junho de 2002 a maio de 2006”,
por isso faz jus ao adicional de tempo de serviço público prestado, nos termos do artigo 70 da Lei Municipal n. 61/1995.

Argumenta que a extinção do vínculo ocorreria somente para os servidores não estáveis e que não fossem aprovados em concurso público, como prevê o artigo 211, § 4º, da Lei n. 61/1995.

A parte apelante é beneficiária de justiça gratuita (Id. 130886158 - Pág. 1).

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo total desprovimento do recurso (Id. 130391299 - Pág. 1 a 3).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de interesse do Ministério Público nos autos (Id. 137726698 - Pág. 1 a 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo analisá-lo.

Cinge-se a que irresignação recursal refere à computação do adicional tempo de serviço, uma vez que prestou serviço público ao Município de Nova Canaã do Norte, ora Apelado, sob regime celetista, de junho de 2002 a maio de 2006, nos cargos de agente de saúde e zeladora, e atualmente exerce a função de técnica em enfermagem.

Eis o dispositivo da sentença recorrida (Id.
130391291 - Pág. 7 a 8
:

(...)
De proêmio, conforme dispõe o art. 37, caput, da Constituição Federal a administração pública direta e indireta deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Assim, considerando o princípio da legalidade, todos os atos da administração pública submetem-se ao crivo de previsibilidade no ordenamento jurídico pátrio.

Impende frisar que no âmbito municipal, duas Leis versam especificamente sobre o funcionalismo público, além da Lei Orgânica Municipal: o Estatuto dos Funcionários Público de Nova Canaã do Norte (Lei n. 065/1991); e a Lei 904/2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos do município.

O art. 70 da Lei n. 065/1991, estabelece o direito de adicional por tempo de serviço, de 2% (dois por cento) ao ano, a serem pagos ao funcionário efetivo, ao completar o anuênio.

Verifica-se, em análise aos autos, que a parte autora ocupou o cargo de zeladora e agente de saúde deste no município, entre os anos de 2002 a 2006, ano em que assumiu o concurso público de técnica em enfermagem no mesmo munícipio, alterando o seu plano de carreira.

Portanto, o pedido contido na inicial não está amparado pela Legislação Municipal, uma vez que esta não prevê o adicional por tempo de serviço em planos de carreira distintos. Daí que se infere, inclusive, a impertinência da prova que a parte autora desejava produzir.

Desta feita, considerando que ao assumir novo cargo, inicia-se um novo plano de carreira, o pedido da parte autora não coaduna com o que estabelece a Norma Geral do Município, indo contra o princípio da legalidade, situação que impõe a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, 1, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, extinguindo-se com processo com julgamento de mérito.

Outrossim, o art. 16, caput e §4°, da Lei 904/2012, versa sobre a progressão vertical por tempo de serviço do servidor, que pode elevar de nível dentro de uma mesma classe, a partir da data em que iniciar seu exercício no cargo de carreira.

Do exame dos autos, denota-se que os argumentos apresentados pela apelante, de que prestou serviço público ao Município de Nova Canaã do Norte, nos termos do artigo 70 da Lei Municipal n. 61/1995, e a extinção do vínculo ocorreria somente para os servidores não estáveis e que não fossem aprovados em concurso público, como prevê o artigo 211, § 4º, da Lei n. 61/1995, não merecem prosperar.

Isso porque, a Lei Municipal n. 065/1991, que estatui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Munícipio de Nova Canaã do Norte-MT, assim estabelece:

(...)

CAPÍTULO III

DO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 34.º- A apuração do tempo de serviço será feita em dias que serão convertidos em anos, considerando o ano como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Parágrafo Único
– Feita a conversão, os dias restantes, até 182 (cento e oitenta e dois), não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem este número, para efeito de aposentadoria.

Art. 35.º- Além das ausências ao serviço previstas no Art. 114, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I

- férias;

II

- exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade federal, estadual, municipal ou distrital:

III

- participação em programa de treinamento instituído e autorizado pelo respectivo órgão ou repartição Municipal;

IV

- desempenho de mandato eletivo, federal, estadual, municipal, ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento;

V

- júri, e outros serviços obrigatórios por Lei;

VI

- licenças previstas nos incisos V, VI, VIII, e IX do Artigo 82.º.

Parágrafo único
- É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função, de órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito federal e Município.

(...)
SUBSEÇÃO III

DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Art. 70.º- O adicional por tempo de serviço é devido a razão de dois por cento por ano de serviço público efetivo, incidente sobre a remuneração de que trata o artigo 207 da Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo Único
- O funcionário fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o anuênio.

Já a Lei n. 904, de 03 de janeiro de 2012, dispõe sobre o Plano sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Governo Municipal de Nova Canaã do Norte, preceitua:

(...) Da Progressão Vertical

Art. 16: A progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de um nível para outro subseqüente, dentro da mesma Classe, desde que:

I. Aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento) do total geral dos pontos das avaliações funcionais do ano corrente;

II.Aprovado em processo anual e específico de avaliação de desempenho obrigatoriamente, com média de 70% (setenta por cento) do total geral dos pontos da avaliação.

§1º: As demais progressões ocorrerão a cada um ano, sem prejuízo da pontuação mínima da avaliação de desempenho previsto no Inciso II.

§2º: Se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho previsto no §1º deste artigo, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.

§3º: Os níveis serão representados por algarismos numéricos dentro de cada classe que compõem a progressão vertical.

§4º: Para a primeira progressão após o enquadramento, o prazo será contado a partir da data em que se der o exercício do servidor no cargo de carreira.

§5º: A primeira avaliação de desempenho dos atuais servidores de Carreira do Município será realizada no máximo 12 (doze) meses após o enquadramento nesta Lei Complementar.

§6º: As demais normas sobre o processo contínuo e específico de avaliação de desempenho dos servidores do Município de Nova Canaã do Norte, incluindo seus instrumentos e critérios terão regulamento próprio aprovado por Portaria do Prefeito Municipal.

Do que se observa dos supracitados dispositivos, que constitui forma de provimento originário, a nomeação de servidor(a), após aprovação em concurso público, em cargo efetivo e, por isso, inaugura uma relação estatutária nova, que não guarda nenhum vínculo com a situação do serviço anterior do(a) nomeado(a).

Com efeito o(a) servidor(a), ao se desvincular de um cargo público, para assumir outro, ainda que pertencente ao mesmo órgão, inicia nova carreira, motivo pelo qual não é possível o aproveitamento do tempo trabalhado no cargo anterior, para fins de movimentação funcional (promoção e progressão).

Nessa vertente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 489 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA EM NOVO CARGO
.
PROGRESSÃO FUNCIONAL
.
APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ANTERIOR.IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE
COTEJO ANALÍTICO.

1. Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 489 do Código
de Processo
Civil/2015, uma vez que o Tribunal
de
origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal
de
origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 340, e-STJ): "O ingresso a essas instituições deve realizar-se por meio
de
concurso
público,
conforme o disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal
de
1988. Com a devida aprovação no certame, a nova posse dá ensejo a nova
investidura em cargo público.
Assim, verifica-se a impossibilidade
de
os representados requererem remoção entre as universidades federais. Além disso, para fins
de progressão funcional
- tal qual estipulam os incisos I e II do §2° do supracitado artigo 12 -, deverá ser computado tão somente o
tempo de serviço
exercido no
cargo
atualmente ocupado. Na medida
em
que a
progressão funcional
visa a encorajar o titular
de cargo público
a aperfeiçoar-se e, dessa maneira, tornar mais eficiente a prestação do '
serviço público
- vide o princípio da eficiência administrativa previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal
de
1988 -, não se pode admitir a contagem, para fins
de progressão,
do
tempo
exercido
em
atividades correlatas mas para outra instituição. Como já se ressaltou, cada Instituição Federal
de
Ensino tem uma realidade particular, um plano
de cargos
próprio,
de
modo que a contagem
de tempo
anteriormente exercido
em
instituição anterior não pode valer para fins
de progressão em
outra".

3. Conforme já decidiu o STJ, para fins
de progressão
e enquadramento
funcional
é necessário que o
servidor
conte com determinado
tempo de serviço
no próprio
cargo,
sendo inadmissível o cômputo
de tempo de serviço em cargo
anterior.

4. Outrossim, a movimentação na carreira pela
progressão funcional
objetiva estimular o
servidor
a se tornar mais eficiente no
serviço público,
eficiência aferível mediante avaliação
funcional,
exigindo-se, por isso, que o
servidor
conte com especificado
tempo de serviço
no
cargo,
sendo impossível, para esse fim, contar o
tempo de serviço em cargo
anterior (RMS 22.866/MT, Rel. Min. Felix Fischer, DJU 29.06.2007).

5. Com efeito, havendo o rompimento do vínculo
funcional em
virtude
de
pedido
de
exoneração formulado pelo
servidor,
o reingresso na mesma carreira, mediante concurso
público,
não lhe assegura o direito da contagem do
tempo
anterior para fins
de
promoção ou
progressão funcional
(MS 12.961/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 12/12/2008).

6. Dessume-se que o acórdão recorrido está
em
sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

7. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a", do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal
de
1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe
de
2.6.2010.

8. No tocante à divergência jurisprudencial, o dissenso deve ser comprovado, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a colação
de
trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito
de
bem caracterizar a interpretação legal divergente.

9. No caso dos autos, verifica-se que não foram respeitados tais requisitos legais e regimentais (art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e art. 255 do RI/STJ), o que impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c", inciso III, do art. 105 da Constituição Federal.

10. Recurso Especial não conhecido. (STJ,
RECURSO ESPECIAL Nº 1.799.972 – SP, Segunda Turma, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJe: 29/05/2019)

Na mesma linha, esta e. Corte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA – APOSENTADORIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB O REGIME CELETISTA – CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO MÍNIMO E INSALUBRIDADE DA ATIVIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O percebimento de adicional de insalubridade, por si só, não é prova conclusiva das circunstâncias especiais do labor e do consequente direito à conversão do tempo de serviço especial para comum, tendo em vista serem diversas as sistemáticas do direito trabalhista e previdenciário.

Inadmissível a contagem especial de tempo de serviço para fins de aposentadoria, se não comprovada a atividade exercida em condições insalubres, bem como que tenha recebido o adicional de insalubridade, ao menos, durante o período mínimo exigido na legislação.

(N.U 0012514-64.2009.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADMISSÃO SOB O REGIME DA CLT – ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 25/97 – TRANSMUTAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO – INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE CONCURSO – ART. 37, II, C/C ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO FGTS – DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – VERBA INCORPORADA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL ART. 37, XIV – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na ação de cobrança de FGTS cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709212, julgado em 13/11/2014, e publicado em 19-02-2015, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos.

2. 3.

Demonstrada a condição de ausência de concurso publico, bem como ausente necessidade temporária de excepcional interesse público, impõe-se à administração pública o dever de efetuar o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, visto que se trata de

direito indisponível dos trabalhadores.

3. É vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, segundo estatui o art. 37, inciso XIV, da Constituição da República Federativa. Dessa forma, o adicional por tempo de serviço não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar, pois, o chamado efeito cascata.

4. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

5. Sentença reformada, Recurso parcialmente provido.

(N.U 0002561-50.2010.8.11.0006, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

No mais, não há autos informação de que houve transformação dos cargos exercidos por ela, no regime celetista (agente de saúde e zeladora) com o admitido por concurso (técnica em enfermagem), como prevê o artigo 211, § 4º, da Lei n. 61/1995, o que afasta a hipótese de que os servidores admitidos pelo regime CLT, se admitidos em concurso serão imediatamente efetivados.

Assim, agiu com acerto o magistrado de piso ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, haja vista que não coaduna com o que estabelece a Norma Geral do Município, indo contra o princípio da legalidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DESPROVEJO
o recurso interposto, para manter incólume a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), a teor do artigo 85, §11 do CPC, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022